Tribunal: TJDFT
Processo: 0710737-25.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA. PENHORABILIDADE. CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. Ante a decisão do Superior Tribunal de Justiça que reconheceu a incidência da exceção disposta no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a penhora de quantia depositada em caderneta de poupança.

II. Recurso conhecido e provido.